Tribunal: TJDFT
Processo: 0704094-09.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO DEMANDADO. PREJUDICADO. PLEITO JÁ DEFERIDO NA ORIGEM. DOCUMENTOS NOVOS. ART. 435/CPC. POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS. PLEITO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que o pedido de gratuidade de justiça já foi deferido pelo Juízo de origem em favor do requerido, resta prejudicada a análise da questão nesta instância recursal em contrarrazões.
2. Nos termos do que determina o art. 438/CPC, é possível a juntada a posteriori de documentos com a apelação, desde que tais documentos sejam acerca de fatos já alegados ou para contrapor-se a outros fatos que foram produzidos nos autos.
3. Tratando-se de alimentos devidos em favor de descendentes menores, a obrigação em questão é afeta a ambos os pais e encontra amparo legal no artigo 229 da Constituição Federal que assim dispõe: “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.
4. O Juiz, ao arbitrar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.
5. Os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar a adequação do quantum fixado a título de alimentos na sentença, restando observados os requisitos legais e fáticos dos autos em conjunto com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
6. O desemprego da genitora do apelante não possui o condão de majorar o valor fixado em sentença, ante a possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, e a necessidade de contribuir com a subsistência do menor. Tendo essa genitora optado pela maternidade, cabe a ela buscar qualquer atividade remunerada que faça frente à mantença da prole, vez que se encontra apta para atividades laborativas, além da finalidade de preservar a vida humana de que decorre a obrigação alimentar.
7. É cediço que o ordenamento jurídico pátrio contempla os recursos e os sucedâneos recursais como meios processuais destinados à impugnação de decisões judiciais, não havendo fundamento técnico-jurídico para a formulação de pedidos com intento modificativo em sede de contrarrazões a recurso de apelação.
8. Recurso conhecido e desprovido.